Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de alimentos, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que reconheceu a inexequibilidade do título pelo período de março a agosto de 2020 e determinou que a exeqüente, caso queira continuar com a demanda, adeque a planilha de débito indicando as prestações vencidas a partir de agosto de 2020.
2. O conjunto probatório evidencia que até novembro de 2020, quando ainda se encontrava empregado, o genitor teria efetuado o pagamento dos alimentos, mediante desconto em folha. Assim, considerando que o depositado diretamente na conta da genitora da menor e que o genitor permaneceu empregado até novembro, deduz-se que os meses de setembro, outubro e novembro de 2020 estão adimplidos.
3. Ponderadas as circunstâncias do caso concreto, a decisão agravada deve ser reformada para que seja reconhecido o adimplemento das prestações alimentícias referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.